Tribunal: TJES
Processo: 0008118-06.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008118-06.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SEGUNDA IGREJA BATISTA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SOBRETENSÃO POR DESCARGA ATMOSFÉRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. FORTUITO INTERNO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em favor de consumidora (igreja), decorrentes de queima de equipamentos eletrônicos ocasionada por sobretensão na rede elétrica provocada por descargas atmosféricas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se danos elétricos causados por descargas atmosféricas (raios) configuram força maior apta a afastar a responsabilidade da concessionária; (ii) saber se a recusa da concessionária em apresentar relatórios técnicos afasta a alegação de ausência de falha na prestação do serviço; e (iii) saber se a ausência de Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) na unidade consumidora configura culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil das concessionárias de energia elétrica é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Administrativo (CF/1988, art. 37, § 6º) e no Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 14). 4. Eventos climáticos como descargas atmosféricas e tempestades são previsíveis e inerentes aos riscos da atividade de distribuição de energia elétrica a céu aberto, caracterizando fortuito interno, o que não elide o dever de indenizar da concessionária. 5. A ausência de apresentação de documentos técnicos complexos (como o sistema SCADA) solicitados pelo perito judicial viola o princípio da cooperação processual (CPC, art. 6º) e impede que a concessionária se beneficie de sua própria omissão para alegar ausência de nexo causal, mormente quando o laudo pericial e a prova testemunhal corroboram a ocorrência de sobretensão. 6. A simples ausência de Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) na unidade consumidora — que possuía instalação elétrica equilibrada e sistema de aterramento funcional — não atrai a culpa exclusiva da vítima por danos decorrentes de sobretensão gerada na rede externa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, art. 393; CPC, arts. 6º e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Cível 03078321420188090051, Rel. Des. Eudélcio Machado Fagundes, 4ª Câmara Cível, j. 09.09.2019; TJSP, Apelação Cível 10032250620218260477, Rel. Des. Antonio Rigolin, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2024; TJSP, Apelação Cível 10003722420248260152, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 23.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

em face da r. sentença que nos autos da
ação
de
indenização por danos materiais
ajuizada por
SEGUNDA IGREJA BATISTA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face da apelante,

julgou procedente a pretensão autoral para condenar a ora apelante
“
ao pagamento da quantia de R$ 11.517,36 (onze mil quinhentos e dezessete reais e trinta e seis centavos), a título de indenização por danos materiais (...)”.

Em suas razões (id.
18174090
), aduz a apelante, em suma, a ocorrência de caso fortuito/força maior, notadamente ante a incidência de descargas atmosféricas. Sustenta a ausência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta da concessionária, uma vez que não houve registro de interrupção na rede elétrica. Aponta, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva da parte consumidora, notadamente ante a inadequação de suas instalações.

Contrarrazões no id.
18174095
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008118-06.2018.8.08.0011

APELANTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELADA: SEGUNDA IGREJA BATISTA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

em face da r. sentença que nos autos da
ação
de
indenização por danos materiais
ajuizada por
SEGUNDA IGREJA BATISTA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face da apelante,

julgou procedente a pretensão autoral para condenar a ora apelante
“
ao pagamento da quantia de R$ 11.517,36 (onze mil quinhentos e dezessete reais e trinta e seis centavos), a título de indenização por danos materiais (...)”.

Em suas razões (id. 18174090), aduz a apelante, em suma, a ocorrência de caso fortuito/força maior, notadamente ante a incidência de descargas atmosféricas. Sustenta a ausência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta da concessionária, uma vez que não houve registro de interrupção na rede elétrica. Aponta, ainda, a ocorrência de culpa exclusiva da parte consumidora, notadamente ante a inadequação de suas instalações.

Contrarrazões no id. 18174095 pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia cinge-se a verificar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica apelante pelos danos materiais ocasionados aos equipamentos eletrônicos da igreja autora, supostamente decorrentes de sobretensão na rede provocada por descargas atmosféricas ocorridas na data de 11/03/2018.

De início, saliento que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Por se tratar de concessionária prestadora de serviço público, a responsabilidade civil da apelante é de natureza objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Administrativo, a teor do que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Dispensa-se, portanto, a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, admitindo-se as excludentes de força maior, caso fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . 1. Uma vez paga a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos creditórios e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, nos limites do valor respectivo, em conformidade com o art. 786, do Código Civil, e a Súmula nº 188, do STJ. 2 .
A responsabilidade civil das concessionárias prestadoras do serviço de energia elétrica é objetiva, calcada na teoria do risco administrativo, ou seja, independe do elemento subjetivo (dolo ou culpa), bastando, para que reste configurada, a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre esse e a ação antijurídica (comissiva ou omissiva), consoante enuncia o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
3.
Assiste à distribuidora de energia elétrica o dever de garantir a segurança dos serviços prestados, dotando o sistema de distribuição de mecanismos de proteção que garantam a estabilidade da tensão na rede, de molde a evitar sua transferência aos consumidores com oscilações que, invariavelmente, culminam com a queima de equipamentos eletrônicos
. 4. Inversão dos ônus sucumbenciais em razão do provimento do recurso. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA .(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03078321420188090051, Relator.: EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 09/09/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/09/2019)

A apelante sustenta a incidência de força maior (raios), atraindo a excludente do art. 393 do Código Civil. Contudo, a jurisprudência pátria – como visto acima –, firmou entendimento de que danos elétricos causados por descargas atmosféricas (raios) e tempestades constituem fortuito interno. Tais eventos climáticos são previsíveis e inerentes aos riscos da atividade de distribuição de energia elétrica a céu aberto, devendo a concessionária adotar sistemas de proteção eficazes para impedir que as oscilações e sobretensões atinjam a unidade consumidora.

Ainda no mesmo sentido:

(...) 2.
Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária .
3. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil, em razão do resultado desse julgamento, daí advém a elevação da verba honorária, fixando-a em R$ 1.200,00. (TJ-SP - Apelação Cível: 10032250620218260477 Praia Grande, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 30/08/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024)

(...) 3.
A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, fundamentada no art . 37, § 6º, da Constituição Federal e na teoria do risco administrativo. O evento alegado pela ré (tempestade) constitui fortuito interno, inerente à atividade empresarial, e, portanto, não elide sua responsabilidade.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10003722420248260152 Cotia, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 23/01/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025)

No tocante ao nexo de causalidade e à alegação de "ausência de falha", a análise do Laudo Pericial (ID 56202521) é reveladora. A apelante afirma que apresentou relatórios comprovando que não houve falta de energia. Ocorre que, como bem pontuado pelo
expert
e acolhido pelo juízo primevo "falta de energia" difere substancialmente de "oscilação ou sobretensão".

O Perito do Juízo foi categórico ao afirmar que os documentos fornecidos pela concessionária (telas unilaterais) não eram suficientes para descartar a hipótese de oscilação na rede elétrica. O
expert
solicitou relatórios complexos, dados do sistema SCADA e relatórios de qualidade do serviço para averiguar a fundo a proteção da rede da concessionária. A EDP, detentora do monopólio técnico dessas informações, limitou-se a não fornecê-los.

Nesse panorama, incide o entendimento exarado na sentença: a recusa deliberada da concessionária em apresentar a documentação exigida pela perícia viola o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC) e impede que ela se beneficie de sua própria omissão para alegar ausência de nexo causal. Ademais, o perito assentou que, com base nas análises técnicas e nos aparelhos,
"os indícios apontam que os equipamentos queimaram por conta de uma sobretensão na rede elétrica"
. A prova testemunhal também corroborou que vizinhos do mesmo quarteirão sofreram danos elétricos idênticos na mesma data, reforçando o liame de causalidade (ID 69438232).

Outrossim, a apelante sustenta a tese de culpa exclusiva do consumidor, alegando que o Perito constatou que a unidade da Igreja não possuía Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS) na data do evento (item 5.4.2.1 da ABNT NBR 5410). Contudo, para que a responsabilidade da fornecedora seja elidida, a culpa da vítima deve ser
exclusiva
.

Ao responder ao quesito formulado pela própria requerida ("Se há elementos que atestem que os aparelhos foram danificados por culpa exclusiva do consumidor?"), o Perito Oficial respondeu textualmente:
"Não há elementos que atestem que os aparelhos foram danificados por culpa exclusiva do consumidor"
.

O laudo constatou que a instalação elétrica da unidade consumidora era trifásica, tinha as cargas devidamente equilibradas, e possuía disjuntores e sistema de aterramento funcionais. A ausência de DPS, por si só, não atrai para a consumidora a culpa exclusiva por uma sobretensão gerada na rede externa.

Comprovados os danos materiais mediante notas fiscais e laudos de assistência técnica (perfazendo o incontroverso valor de R$ 11.517,36), e evidenciado o nexo de causalidade ante a falha na prestação do serviço (fortuito interno) e a inércia probatória da ré, a manutenção da sentença é medida imperativa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 17% (dezessete) por cento sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)